Tribunal: STF
Processo: Pet 11147
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL CONTRA AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.  FATOS INVESTIGADOS PRATICADOS FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AÇÃO PENAL N. 937-QO. APLICABILIDADE AO CASO. REQUERIMENTO DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA DE RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IPATINGA/MG. DEFERIMENTO.



    1. Petição distribuída em 4.4.2023, pela qual o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Ipatinga/MG, após oferta de transação penal pelo Ministério Público de Minas Gerais, declarou a incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para este Supremo Tribunal Federal, com os seguintes fundamentos:



    “1) Versam os autos sobre a prática, em tese, do delito de ameaça pelo então Ministro de Estado, Marcelo Álvaro Antônio, em face da deputada federal Alessandra da Silva, em razão de denúncias feitas pela suposta vítima junto à Polícia Federal do Distrito Federal.



    2) Conforme prevê a Constituição Federal em seu art. 102, 1:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 



    3) Nota-se que os fatos guardam pertinência ao status ocupado, à época, pelo indiciado, decorrendo do exercício de seu cargo como agente público. Logo, a meu sentir, resta configurado o foro por prerrogativa de função.



    4) Nesta seara, defiro o pedido de fl. 119, reconheço a incompetência deste Juízo e determino a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, com nossas homenagens.



    5) Intimem-se. Cumpra-se” (fl. 72, e-doc. 3, grifos no original).



    2. Em 18.3.2024, determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República que, em 25.3.2024, manifestou-se nos seguintes termos:



    “A petição apura a suposta prática do crime de ameaça, por Marcelo Henrique Teixeira Dias, então ministro do Turismo, licenciado de suas atividades parlamentares, contra Alessandra da Silva, também deputada federal. 



    A ofendida relata que, no dia 1º.04.2019, recebeu em seu gabinete o deputado estadual Coronel Sandro, de quem ouviu o relato de que o representado teria dito o seguinte: eu vou parar a minha vida para acabar com a vida da Alessandra. 



    Consigna que a ameaça estaria relacionada à comunicação, às autoridades policiais, de um possível esquema de uso irregular de verbas do Fundo Eleitoral. 



    Conforme definido no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, a competência do Supremo Tribunal Federal somente se justificará quando os fatos forem praticados no exercício do cargo e houver relação de causalidade entre o delito imputado e a respectiva função.



    No caso, verifica-se que as condutas atribuídas ao representado não guardam nenhuma relação com o cargo de ministro de Estado, tampouco foram praticadas no exercício da atividade parlamentar. Daí não incidir a norma prevista no art. 102, I, ‘c’, da Constituição da República. Nessas condições, o Ministério Público Federal requer a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ipatinga, competente para a sua análise” (e-doc. 9). 



    3. Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    4. No julgamento da questão de ordem na ação penal n. 937, fixaram-se as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".  



    Decidiu-se, ainda, que “a nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)”.  



    Naquele julgamento assentei:



    “(...) 29. O princípio central do constitucionalismo adotado no Brasil da igualdade de todos na lei impede a distinção sem causa e a diferenciação entre os indivíduos deve ser excepcionalíssima e feita com excepcional cuidado e restrição.



    Aplicando-se à jurisdição, tem-se serem todos obrigados a se submeterem ao poder jurisdicional do Estado, exercido inicialmente pelo juiz de primeiro grau e, apenas excepcionalmente, por Tribunal.



    Assim, havendo mais de uma interpretação possível da norma constitucional que estabelece o foro por prerrogativa de função, sendo uma extremamente abrangente e outra mais restritiva, deve-se acatar e interpretação mais restritiva, porque é ela que melhor se conforma ao princípio da igualdade e à excepcionalidade, por certo, da distinção formulada. 



    Outra interpretação conduziria a especialidade do foro a  transcender a esfera da prerrogativa transmudando-se para a categoria de privilégio, benefício pessoal incompatível com o princípio da igualdade, com o republicano, comprometendo-se até o princípio da democracia.



    Para que a prerrogativa de foro especial atenha-se à finalidade protetiva da função ou do cargo público e não se converta em privilégio do seu ocupante, imprescindível que somente atenda ao titular que praticar a infração penal no exercício do cargo ou função em que está investida, sendo a infração relacionada com o desempenho público de seu dever. 



    31. Os atos relativos ao desempenho de ofício público estatal merecem proteção específica, os pessoais devem ater-se ao que recebem todos os cidadãos em igualdade de condições. O sistema constitucional não permite se privilegie alguém pelo exercício de cargo de autoridade em detrimento da isonomia dos indivíduos.



    Portanto, a interpretação constitucional mais consentânea com os princípios constitucionais quanto à extensão do foro por prerrogativa de função afirma-se quanto à sua adoção relativamente e tão somente quanto às infrações penais que respeitem à função pública e tenham sido praticados os atos questionados no seu exercício. Por exemplo, suspeita de prevaricação de servidor deve ser submetida ao foro por prerrogativa de função. Entretanto, inexiste razão jurídica que fundamente a prevalência daquele foro quando o delito tenha sido praticado sem relação como o mister público, ainda que investido o autor da prática em cargo ou função pública, o que ocorre, por hipótese, no caso de lesão corporal praticada por um parlamentar. (...)”



    Concluí ser “imprescindível interpretação restritiva dos dispositivos constitucionais que tratam da competência por prerrogativa de função, porque exegese extensiva privilegiaria a pessoa, não resguardaria o cargo, cuidado insustentável no Estado Democrático de Direito”.  



    5. Essa nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal fundamenta-se no princípio da isonomia, que consagra serem todos iguais na lei.  



    A prerrogativa de foro impõe interpretação restritiva quanto à competência penal originária deste Supremo Tribunal Federal, para que se cumpra o princípio fundamental da igualdade, como exposto pelo Ministro Celso de Mello no voto condutor do Agravo Regimental na Ação Penal n. 1020:



    “(...) A prerrogativa de foro, por isso mesmo, nos termos da Constituição da República, não configura, como anteriormente enfatizado, situação de privilégio pessoal. Há de estender-se, como ninguém o desconhece, somente a quem haja cometido, ‘in officio’, fato criminoso que guarde estrita vinculação com o exercício das funções inerentes ao cargo que titulariza, pois a prerrogativa de foro, enquanto derrogação excepcional dos postulados da igualdade e do juiz natural (que há de ser, ordinariamente, um magistrado de primeira instância), tem caráter eminentemente funcional (...)” (AP 1020 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 22.2.2019)



    6. O exame do caso revela situação ajustada à orientação firmada por este Supremo Tribunal a partir do precedente mencionado, impondo-se, assim, o encaminhamento dos autos ao órgão judiciário competente, de primeiro grau de jurisdição, mesmo exercendo o investigado Marcelo Henrique Teixeira Dias cargo de Deputado Federal.  



    No caso, apura-se a suposta prática de crime de ameaça pelo Deputado Federal, então Ministro de Estado, contra a Deputada Federal Alessandra da Silva. Segundo a representação, em diálogo com terceira pessoa, o investigado teria proferido a frase “eu vou parar a minha vida para acabar com a vida da Alessandra”, ao tomar conhecimento de que a parlamentar teria denunciado suposto esquema de uso irregular de verbas do fundo eleitoral. 



    Conforme observado pela Procuradoria-Geral da República, a conduta atribuída à autoridade com foro por prerrogativa de função não guarda alguma relação com o cargo de Ministro de Estado, então ocupado. Os fatos também não se relacionam com a função parlamentar atualmente exercida pelo investigado.   



    Portanto, a competência para processar e julgar o presente feito,  à vista dos elementos até o momento coligidos aos autos, é do juízo de primeira instância. Em situações semelhantes decidiu este Supremo Tribunal Federal, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. FATOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA HONRA EM QUE NÃO HÁ LIGAÇÃO CONCRETA ENTRE A FIGURA TÍPICA E O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição Federal de 1988, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da QO-AP 937/RJ, de que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares restringe-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. II -No caso em apreço, não se verifica ligação concreta entre a conduta imputada ao recorrente e o cargo parlamentar ocupado. III – Ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES PRATICADOS FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Tal como consta da decisão monocrática recorrida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função, de que cuida o § 1º do art. 53 da CF (Deputados Federais e Senadores), só deve ser observado para a prática de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo pelo qual não parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais não se considera competente. 2. No caso sob exame, uma parte das condutas foram supostamente praticadas quando o investigado não exercia mandato de Deputado Federal, enquanto a outra não guarda relação com o exercício do mandato parlamentar, impondo-se, nos termos do precedente estabelecido na AP 937-QO, o declínio de competência para o Juízo de origem, no Primeiro Grau: Vara Única da Comarca de Orobó/PE, no Estado de Pernambuco, sem prejuízo de que o Juízo declinado decida sobre sua própria competência, considerado o avanço das investigações. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Inq n. 4.373-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2019).  



    7. Pelo exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, reconheço incompetente este Supremo Tribunal para processar e julgar o feito (art. 102, inc. I, al. b, da Constituição da República) e determino o retorno dos presentes autos ao Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Ipatinga/MG.  



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 2 de maio de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora